Tribunal: STJ
Processo: 0000538-30.2021.8.13.0188
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048514 - MG
(2025/0346866-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ANGELO DE ARAUJO CUSTODIO
ADVOGADO
: JORGE VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - MG159247
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que desproveu
agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. A Embargante alega omissão do acórdão embargado quanto à observância do
§ 2o, do CPP, sustentando que não teria sido computado o tempo de prisão
art. 382,
provisória para fins de detração, o que resultaria na modificação do regime inicial de
cumprimento da pena, bem como requer a substituição da pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos, nos termos do
do CP.
art. 44
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser conhecidos quando apresentam inovação recursal, com teses não suscitadas nos
recursos analisados pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação nos embargos de declaração de teses não suscitadas nos agravos
regimentais anteriores esbarra na preclusão consumativa, impedindo o conhecimento
dos embargos.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a argumentação trazida apenas em
embargos de declaração, sem constar das peças anteriores, não pode ser apreciada,
configurando inadequada inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54760842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f3c2e573-c46c-4a13-a5fc-07ff2be139ef

6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal caracterizada pela apresentação de teses não suscitadas nos
recursos anteriores é inadequada e justifica o não conhecimento dos embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.302.529/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
13/11/2023;
AREsp n. 1.828.896/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
15/3/2022;
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl nos
666.261/PB,
7/12/2021;
EDcl no AgRg nos EDcl no
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.490.176/RS,
julgado em
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Ribeiro
17/12/2019;
AREsp n. 1.100.384/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
10/10/2019;
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.690.436/MT,
13/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54760842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:16
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: f3c2e573-c46c-4a13-a5fc-07ff2be139ef

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048514 - MG
(2025/0346866-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: ANGELO DE ARAUJO CUSTODIO
ADVOGADO
: JORGE VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - MG159247
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que desproveu
agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
de agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem.
2. A Embargante alega omissão do acórdão embargado quanto à observância do
§ 2o, do CPP, sustentando que não teria sido computado o tempo de prisão
art. 382,
provisória para fins de detração, o que resultaria na modificação do regime inicial de
cumprimento da pena, bem como requer a substituição da pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos, nos termos do
do CP.
art. 44
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser conhecidos quando apresentam inovação recursal, com teses não suscitadas nos
recursos analisados pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apresentação nos embargos de declaração de teses não suscitadas nos agravos
regimentais anteriores esbarra na preclusão consumativa, impedindo o conhecimento
dos embargos.
Documento eletrônico VDA54760847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:17
Código de Controle do Documento: a529b580-cba2-4976-837e-4dd93027b456

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a argumentação trazida apenas em
embargos de declaração, sem constar das peças anteriores, não pode ser apreciada,
configurando inadequada inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A inovação recursal caracterizada pela apresentação de teses não suscitadas nos
recursos anteriores é inadequada e justifica o não conhecimento dos embargos de
declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no
Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.302.529/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan
13/11/2023;
AREsp n. 1.828.896/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
15/3/2022;
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl nos
666.261/PB,
7/12/2021;
EDcl no AgRg nos EDcl no
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
AREsp n. 1.490.176/RS,
julgado em
STJ, EDcl no AgRg no
Min. Ribeiro
17/12/2019;
AREsp n. 1.100.384/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
10/10/2019;
Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.690.436/MT,
13/11/2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por ANGELO
1014/1017
DE ARAUJO CUSTODIO em face de acórdão proferido pela Quinta Turma que ficou
assim ementado (fls.
):
1000/1001
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Falta de impugnação específica AOS FUNDAMENTOS DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. Agravo REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de
origem.
2. A defesa, no agravo em recurso especial, não
refutou de forma concreta, especifica e pormenorizada
Documento eletrônico VDA54760847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:17
Código de Controle do Documento: a529b580-cba2-4976-837e-4dd93027b456

todos fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo para
inadmitir o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
III. Razões de decidir
4. O óbice referente à Súmula n. 7 do STJ deve ser
refutado com a demonstração concreta de sua
inaplicabilidade, mediante a demonstração de que a tese
do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos, o
que não foi feito na espécie.
5. O óbice referente à Súmula n. 83 do STJ, deve
ser refutado de forma específica, com a demonstração da
inaplicabilidade dos precedentes indicados na decisão de
admissibilidade ao caso concreto ou a apresentação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes no
mesmo sentido defendido no recurso especial, o que não
ocorreu no caso concreto.
6. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial atrai a incidência da Súmula n.
182 do STJ, tornando inviável o conhecimento do recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
"1. A decisão que inadmite o
Tese de julgamento:
recurso especial não é composta por capítulos autônomos,
devendo ser impugnada especificamente em sua
integralidade."
CPC, arts. 932, III; 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
1o; Súmula n. 182 do STJ.
STJ,
AgRg
no
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz,
AREsp 1827996/PR,
Sexta
Turma,
DJe

STJ,
AgRg
no

16/8/2021;
Rel. Ministro João Otávio de
AREsp 1930514/SP,
Noronha, Quinta Turma, DJe
EDcl no AgInt no
4/11/2021;
Rel. Ministro Antonio Saldanha
AREsp 1413506/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe
"
27/6/2019.

A defesa alega que o acórdão embargado incorreu em omissão pois, no seu
entendimento, teria deixado de observar "o disposto no
§ 2°, do CPP, não
art. 382,
tendo considerado o tempo de prisão provisória vivenciado pelo RECORRENTE no
curso da persecução penal, tempo que, se considerado, resultaria na alteração do
(fl. 1015).
regime de cumprimento de sua pena"
Requer "seja observado o disposto no
2°, do CPP, com ao
art. 382,
consequente computo do período de detração ao qual o RECORRENTE faz jus,
computo que deverá resultar na modificação do regime inicial de cumprimento de
Pleiteia, ainda, que
pena".
"seja considerada a possibilidade de substituição da PPL
(fl.
imposta ao RECORRENTE por 02 (duas) PRD’s, nos termos do
do CP"
art. 44
1016).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54760847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:17
Código de Controle do Documento: a529b580-cba2-4976-837e-4dd93027b456

VOTO
Os embargos de declaração não merecem conhecimento em razão de
veicularem tão somente teses não contidas na peça do agravo regimental, as quais,
por decorrência lógica não foram analisadas no acórdão embargado.
O agravo regimental interposto delimita a matéria devolvida à apreciação desta
Corte, sendo vedado ampliar o pedido e a causa de pedir em razão da preclusão
consumativa.
Logo, considerando que a suposta omissão indicada na peça dos embargos de
declaração não condiz com as matérias que constam do recurso que foi objeto
de análise no acórdão embargado, constata-se a indevida inovação recursal, pretensão
inadequada na via dos aclaratórios, a ensejar o não conhecimento dos embargos de
declaração.
Para corroborar, precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A argumentação trazida somente por ocasião do
manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida
inovação recursal e impede o conhecimento da
insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão
consumativa.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.302.529/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
POR
INOVAÇÃO
RECURSAL.
ACLARATÓRIOS
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração que apresentam
apenas inovação recursal de teses não devem ser
conhecidos, pois a pretensão é manifestamente incabível.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.828.896/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe de
)
21/3/2022.
Documento eletrônico VDA54760847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:17
Código de Controle do Documento: a529b580-cba2-4976-837e-4dd93027b456

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
[...]
II - A matéria aventada nos presentes embargos,
não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas
corpus, tratando-se de inovação recursal. Na linha da
orientação
jurisprudencial
desta
Corte,
mostra-se
inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela
defesa na inicial do writ.
Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator
666.261/PB,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
)
15/12/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INOCORRÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS.
[...]
2. O embargante não indicou que o acórdão
padeceria de qualquer dos vícios que autorizariam o
manejo dos aclaratórios, tendo se limitado a veicular
indevida inovação recursal.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Jorge Mussi,
AREsp n. 1.490.176/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/12/2019,
19/12/2019.

PROCESSO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
§ 2o, DO CP.
ART. 325,
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. EMBARGANTE
QUE NÃO APONTA NENHUM DOS VÍCIOS DO ART. 619
DO CPP. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE COMO MEIO PARA ANÁLISE DO
MÉRITO RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
Documento eletrônico VDA54760847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:17
Código de Controle do Documento: a529b580-cba2-4976-837e-4dd93027b456

prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
2. No caso dos autos, o embargante não aponta
nenhum dos vícios previstos no
do Código de
art. 619
Processo Penal, pleiteando, apenas, a concessão de
habeas corpus de ofício, cujo pedido se ampara em novas
razões, tratando-se, à toda evidência, de inovação
recursal, na medida em que as questões ora aduzidas não
foram objeto do recurso especial.
3. "Nos termos do
§ 2.o, do Código de
art. 654,
Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por
iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade
flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa
obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de
recurso
que
não
ultrapassou
os
requisitos
de
admissibilidade" (AgRg no
Rel.
AREsp 1.389.936/DF,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
12/3/2019,
29/3/2019)
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 1.100.384/PR,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2019,
15/10/2019.

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
RECURSAL.
1. A argumentação deduzida nos embargos de
declaração foi deficiente ao não indicar omissão,
contradição ou obscuridade na decisão combatida.
Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. É inviável a análise de teses alegadas apenas
em embargos de declaração no agravo interno, por se
caracterizar inovação recursal. Precedentes.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.690.436/MT,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2018,
22/11/2018.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54760847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:17
Código de Controle do Documento: a529b580-cba2-4976-837e-4dd93027b456

Documento eletrônico VDA54760847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/03/2026 09:40:17
Código de Controle do Documento: a529b580-cba2-4976-837e-4dd93027b456

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0346866-3
AREsp 3.048.514 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005383020218130188 10000243902012000 10000243902012001
10000243902012002 10000243902012003 10000243902012004
52407280220238130024 5383020218130188
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANGELO DE ARAUJO CUSTODIO
ADVOGADO
: JORGE VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - MG159247
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANGELO DE ARAUJO CUSTODIO
ADVOGADO
: JORGE VIEIRA DA ROCHA JUNIOR - MG159247
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605490:13404=092@
2025/0346866-3 - AREsp 3048514 Petição : 2026/0004142-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54673235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 13:45:42
Código de Controle do Documento: A202A043-90F1-4390-B3D1-50557444990E